Tribunal: TCU
Processo: 017.731/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9257/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.731/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cezar Augusto Santos Quiterio (XXX.641.142-XX); Fagner da Silva Santos (XXX.066.422-XX); Fernanda Rafaella Atanasio de Souza (XXX.692.792-XX); Jean Boni Santana (XXX.450.212-XX); Junior Constantino Lopes (XXX.543.702-XX); Ligia Paula dos Santos (XXX.490.782-XX); Marcos da Silva Santos (XXX.566.902-XX); Maronildo Lobato Braz (XXX.988.762-XX); Wellington Silva da Costa (XXX.929.312-XX); Wyslaine Laine da Silva Vieira (XXX.794.622-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.